Tribunal: CARF
Processo: 16692.720729/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720729/2014-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.338 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AÉREAS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.306, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 12585.720232/2012-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.403, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720729/2014-07
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720729/2014-07

PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetemse ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitamse ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
fórmula de se apurar as receitas brutas, para fins de rateio dos créditos no regime da não
cumulatividade do PIS/COFINS, indicando, como paradigmas, os Acórdãos no 3302-01.146 e
3401-005.097.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada.
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala, inicialmente, que o escopo do
recurso especial está limitado à discussão da inclusão das receitas financeiras no cálculo do
rateio relativo à receita bruta não cumulativa e receita bruta total. Nesse contexto, assevera que
os acórdãos paradigmas apresentam contornos fáticos distintos do acórdão recorrido, de maneira
que o recurso especial não deve ser admitido. No mérito, sustenta a correção do aresto recorrido,
pugnando pela negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não
deve ser conhecido, tendo em vista a dessemelhança fática entre os arestos
recorrido e paradigmas.
De fato, como bem apontou o sujeito passivo, em suas contrarrazões, os dois
paradigmas indicados pela Fazenda Nacional trazem contornos fático-
normativos distintos daqueles que envolvem o aresto recorrido: no acórdão
recorrido, discute-se a inclusão das receitas financeiras no cômputo da
proporção “receita bruta não cumulativa sobre receita bruta total”; por sua vez,
no primeiro paradigma (Acórdão no. 3302-01.146) a matéria é diversa,
discutindo-se ali a segregação de créditos relativos a receitas de exportação e
receitas no mercado interno – busca-se a proporção “receita de exportação sobre
receita bruta total”; já no caso do segundo paradigma, discute-se acerca da
inclusão das receitas submetidas ao regime monofásico no cômputo do rateio
proporcional – mais especificamente, discute-se ali a inclusão das receitas
decorrentes da venda de óleo diesel e gasolina.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-
012.596, julgado, por unanimidade de votos, em 06/12/2021, Rel. Valcir
Gassen, o qual não conheceu do recurso especial fazendário – tendo, a
propósito, como interessado a mesma empresa do presente processo -, pois os
acórdãos indicados como paradigmas - semelhantes àqueles trazidos no recurso
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720729/2014-07

ora analisado - não apresentaram similitude fática com o acórdão então
recorrido – que guarda a mesma discussão travada aqui.
Diante de manifesta incongruência dos elementos fáticos entre as decisões
confrontadas, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido.
Lembre-se, por fim, que discussão similar foi travada quando do julgamento
realizado em 21/06/2023, processo no. 12585.720234/2012-74 – tendo a mesma
empresa TAM como interessada -, no qual este Colegiado decidiu, por
unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 626
DF CARF MF
Original